Tribunal: CARF
Processo: 11624.720213/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720213/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDACAO EXCLUSIVA EDUCATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2010
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A apresentação de declarações e respostas às intimações demanda a aceitação
de sujeição passiva do tributo objeto de declaração. Não tendo sido
apresentados documentos hábeis do imóvel declarado, para comprovar a
aventada transferência de propriedade ou a nulidade do respectivo título, à
época dos respectivos fatos geradores, a contribuinte deverá ser mantida no
pólo passivo da obrigação tributária correspondente.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
As áreas de florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, exige-se que
declaradas para os dois exercícios e glosadas pela autoridade fiscal, tenham
sido
objeto
de
Ato
Declaratório
Ambiental
-
ADA,
protocolado
tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para ITR/2008 e ITR/2010, com base no
SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA,
nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à
época do fato gerador do respectivo imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720213/2012-82
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720213/2012-82

Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira
Guarita, Fernando Gomes Favacho, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega
(suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento 181/186, que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pelo auto de infração/anexos de fls. 106/118, a contribuinte em referência foi intimada a
recolher o crédito tributário de R$ 147.814,52, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2008 e do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 31/10/2012, sobre o imóvel NIRF 5.934.767-8, com área total declarada de 494,0
ha, localizado no município de Cerro Azul - PR.
A descrição dos fatos e seu enquadramento legal, os demonstrativos de apuração do
imposto devido e de multa de ofício/juros de mora estão às fls.106/110 e 113/116.
A ação fiscal iniciou-se com o termo de intimação de fls. 03/04, para a contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, e laudo
técnico com ART/CREA, para comprovar as áreas de florestas nativas assim declaradas,
preferencialmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
- laudo de avaliação do imóvel para o ITR/2008 e o ITR/2010, com ART/CREA, nos
termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações
de Fazendas Públicas ou da EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 16/101.
Após análise desses documentos e das DITR/2008 e 2010, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área coberta com florestas nativas (385,5 ha) para os dois exercícios,
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 40.680,50 (R$ 82,35/ha) para o
ITR/2008 e R$ 36.642,00 (R$ 74,17/ha) para o ITR/2010, arbitrando-os em R$
1.020.604,00 (R$ 2.066,00/ha) e R$ 1.184.118,00 (R$ 2.397,00/ha), respectivamente,
com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento das áreas tributável/aproveitável e
do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 33.385,13 (2008) e
R$ 38.810,36 (2010), conforme demonstrativos de fls. 106/109.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento em 22/11/2012 (AR/fls. 120), a contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 10/12/2012 a impugnação de fls. 123/133, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 134/176, alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, por não ser o sujeito passivo dessa obrigação
tributária, visto que o imóvel questionado encontra-se em litígio judicial, com escritura
e registro em nome de terceiro, cuja validade é objeto de ação declaratória de nulidade
em trâmite, não sendo atualmente sua proprietária, nem detentora de posse ou domínio
útil;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720213/2012-82

- a exigência do ADA é desnecessária e ilegal, para isenção da área ambiental, e o VTN
arbitrado é irreal, enquanto o valor declarado foi comprovado por laudo;
- cita e transcreve legislação de regência, além de acórdãos do STJ e entendimentos
doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, a contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para decretar a
insubsistência do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, ou sejam
considerados o VTN e a área de floresta nativa declarados, conforme alegado, bem
como seja intimado seu representante legal de todos os atos processuais, em especial
datas de sessão de julgamento, para que possa se fazer presente e proferir sustentação
oral.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 181):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008, 2010
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não tendo sido apresentados documentos hábeis do imóvel declarado, para comprovar a
aventada transferência de propriedade ou a nulidade do respectivo título, à época dos
respectivos fatos geradores, a contribuinte deverá ser mantida no pólo passivo da
obrigação tributária correspondente.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
Para fins de exclusão do ITR, exige-se que as áreas de florestas nativas, declaradas para
os dois exercícios e glosadas pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para ITR/2008 e ITR/2010, com base no SIPT, por
falta de laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à época do fato gerador do respectivo
imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls, 270/277 alegando em apertada síntese: (a) erro na identificação do sujeito
passivo; (b) dispensa de apresentação do ADA; e (c) Valor de Terra Nua - VTN.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720213/2012-82

Erro na identificação do sujeito passivo
Quanto a este ponto, alega que, na época dos fatos não era proprietária do imóvel
objeto de lançamento nos presentes autos.
Como ressaltado na decisão recorrida, a exigência do ITR obedeceu o que
constava nos dados cadastrais das respectivas declarações e que teriam sido apresentadas em
nome da recorrente.
Se de fato não era a proprietária, ao apresentar as declarações assumiu a condição
de contribuinte do ITR e passou a ser responsável pelo pagamento do tributo. Além disso,
respondeu às intimações e não disse no tocante a este assunto e não se pode esperar uma atitude
contraditória após a lavratura.
Dispensa de apresentação do ADA
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720213/2012-82

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720213/2012-82

obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
coberta com florestas nativas e só estão desobrigadas a apresentar o ADA para as áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem
a capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720213/2012-82

recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
Sendo assim, não estando dispensada da apresentação de ADA para a área coberta
com florestas nativas, não há o que prover quanto a este argumento apresentado pelo
contribuinte.
Valor da Terra Nua – VTN
Quanto a este ponto o recorrente deveria apresentar laudo técnico preenchendo os
requisitos previstos em lei para que fosse aceito. O contribuinte não trouxe outros elementos de
prova, de modo que transcrevo o trecho da decisão recorrida que tratou deste assunto, razões
estas, com as quais concordo e me utilizo como razão de decidir:
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para os dois exercícios, R$ 40.680,50 (R$ 82,35/ha) para o ITR/2008 e R$ 36.642,00
(R$ 74,17/ha) para o ITR/2010, arbitrando-os em R$ 1.020.604,00 (R$ 2.066,00/ha) e
R$ 1.184.118,00 (R$ 2.397,00/ha), respectivamente, com base no SIPT da Receita
Federal, instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, observado o art. 3o
da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução Cofis no 02/2010,
aplicável à execução das atividades da malha fiscal.
Esses valores correspondem ao VTN/ha por aptidão agrícola para terra mista não
mecanizável (fls. 04), constante do SIPT/RFB desses exercícios, para os imóveis rurais
localizados no município de Cerro Azul - PR.
No presente caso, ficou caracterizada a subavaliação do VTN declarado para o
ITR/2008 e 2010, cabendo à autoridade fiscal arbitrar o valor de terra nua para efeito de
cálculo desse imposto, em obediência aos artigos 14 da Lei no 9393/1996 e 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR).
A requerente apresentou nesta fase laudo técnico (fls. 158/169), sem a necessária ART,
referente a outro imóvel com áreas e localização diferentes, desconsiderado, portanto,
para a finalidade a que se propõe.
Para que seja considerado na revisão do VTN arbitrado, há necessidade de laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, que demonstre de maneira convincente o cálculo do
VTN para os exercícios de 2008 e 2010, considerando as peculiaridades do imóvel
objeto da lide, inclusive sua situação fundiária, e os dados informados nas respectivas
DITRs.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deve atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o
seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de
forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 01/01/2008 e 01/01/2010, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Dessa forma, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para
o imóvel NIRF 5.934.767-8, R$ 1.020.604,00 (R$ 2.066,00/ha) para o ITR/2008 e R$
1.184.118,00 (R$ 2.397,00/ha) para ITR/2010, por ter ficado caracterizada a
subavaliação do VTN declarado para esses dois exercícios, R$ 40.680,50 (R$ 82,35/ha)
e R$ 36.642,00 (R$ 74,17/ha), respectivamente, e não terem sido apresentados
documentos hábeis para revisá-los.
Não há o que prover quanto a esta alegação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720213/2012-82

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital